Tribunal: CARF
Processo: 10925.001745/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001745/2002-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DISTRRIBUIDORA DE BEBIDAS ACB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/11/1997
CRÉDITO OBTIDO POR SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
CONFESSADA
EM
DECLARAÇÃO
(DCTF).
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO.
Na existência de legislação mais benéfica ao contribuinte, mesmo que vigente
quando do trânsito em julgado de ação judicial de qual seja parte, não tendo
sido esta considerada como fundamento da ação judicial mais restritiva, ou
seja, não tendo sido rechaçada na ação judicial, é devida a aplicação da norma,
garantindo-se o direito mais abrangente concedido por ordem legislativa.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Sem Crédito em Litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para admitir a compensação do FINSOCIAL com a Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
os dizeres do relatório que compõe o Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO, aqui combatido :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001745/2002-98
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da
apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no período de
agosto a novembro de 1997, exigindo-se-lhe contribuição de
R$ 33.499,35, multa de ofício de R$ 25.124,51e juros de
mora de R$ 30.363,08, perfazendo o total de R$ 88.986,94.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 11.
O lançamento foi devido à não-comprovação de processo
judicial de compensação informado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF).
Inconformada, a autuada apresentou a impugnação, de fls.
3/7, alegando, em síntese, que obteve sentença judicial
autorizando-a a compensar valores do Finsocial recolhidos
com alíquota superior a 0,5% e que tal crédito foi suficiente
para abater os valores da contribuição lançada, conforme
decisão que anexa.
O despacho de fl. 140 encaminhou o presente a esta DRJ sob
a alegação de que a sentença obtida não alteraria o valor do
crédito tributário lançado.
No entanto, de acordo com a sentença de fls. 117/127, a
autuada obteve autorização para compensar valores do
Finsocial recolhidos a maior com débitos vincendos da
Cofins, tendo já ocorrido o trânsito em julgado da sentença.
Como a inicial (fls. 31/45) data de 15/11/1997 e, de acordo
com o sítio do TRF da 4a Região, foi protocolizada em
20/11/1997, a Cofins referente a novembro/1997 estaria
abarcada pela decisão judicial uma vez que venceu em
10/12/1997,
ou
seja,
tratava-se
de um débito vincendo em 20/11/1997.
Sendo assim, o presente foi enviado à DRF/Joaçaba-SC para
informar se o crédito judicial obtido pela impugnante foi
suficiente para liquidar o débito referente a novembro de
1997.
Em resposta foi elaborado o despacho de fls. 188/190, onde
se informa que o crédito judicial relativo ao Finsocial foi
suficiente para liquidar a Cofins do período de novembro/1997.

2.

Analisando tais razões e documentos, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO assim
ementou o Acórdão no 14-59.845, exarado por sua 4a Turma :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/11/1997
LANÇAMENTO.
CRÉDITO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO.
Cancela-se a parcela do lançamento por não confirmação de
compensação judicial quando o contribuinte comprova que o
crédito obtido foi suficiente para tanto.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, com as seguintes
razões :

01 – BREVE RELATO DO PROCESSADO

- a empresa foi autuada, Segundo informado pela empresa em
DCTF (fls. 92 a 94 e 111 a 113), as contribuições exigidas foram
integralmente compensadas com indébitos de FINSOCIAL
assegurados por sentença judicial transitada em julgado (Ação
Declaratória no 97.7001430-3, fls. 28 a 131). Todavia, para a
Autoridade Autuante “foram constatadas irregularidades nos
créditos
vinculados informados nas DCTF”, consubstanciadas em
hipotética ausência de comprovação do processo judicial que dava
suporte às compensações efetivadas.
- Sobreveio decisão proferida pela 4a Turma de Julgamento da
Delegacia de Ribeirão Preto/SP que julgou parcialmente
procedente a Impugnação da Contribuinte para cancelar “o
lançamento para o período de novembro de 1997” e manter “os
demais
períodos
conforme apurados no auto de infração, acrescidos de multa de
ofício e juros moratórios” (fls. 03 do acórdão).
Segundo o acórdão recorrido, malgrado a empresa tenha
comprovado a existência do processo judicial que declarou o
indébito de FINSOCIAL, “a sentença de fls. 117/127 autorizou a
compensação com débitos vincendos da Cofins. Como a inicial
(fls. 31/45) foi protocolizada em 20/11/1997, o único débito dentre
os constituídos pelo presente que foi atingido pela sentença seria
o referente a novembro/1997, visto que venceu em 10/12/1997,
isto é, com vencimento posterior, portanto, ao da protocolização
da inicial” (fls. 03 do acórdão).
- Contra a parte que lhe foi desfavorável (manutenção da exação
quanto às compensações realizados com débitos vencidos de
COFINS) a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário,
pelas razões de fato e de direito que adiante expõe e com arrimo
na
jurisprudência unânime deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça (Repetitivo no
1.137.738, que vincula os julgadores administrativos por
imposição do art. 62, § 2o da Portaria/MF no 343/2015).

02 – DOS FATOS QUE CIRCUNDAM A CONTENDA –
PROPOSITURA E TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
DECLARATÓRIA No 97.70.01430-3
- Antes de adentrar nas questões específicas inerentes à exigência
fiscal, faz-se necessário desenvolver rápido introito acerca dos
aspectos que circundam a controvérsia estabelecida entre o Fisco
Federal e a Contribuinte.
Com fundamento nas disposições da Instrução Normativa no
21/1997 (vigente à época dos fatos), em 10/10/1997 a Recorrente
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

formulou à Agência da Receita Federal de Joaçaba/SC pedido de
compensação (Doc. 01) de crédito de FINSOCIAL (decorrente das
inconstitucionais majorações de suas alíquotas) com futuros
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(PIS e COFINS).
- O pedido efetuado pela empresa foi indeferido (fls. 24 a 27) pois,
no entender do Fisco Federal, inexistia decisão judicial
autorizando a compensação e já haveria decaído o direito de a
Contribuinte requerer a repetição de seu indébito (vez que
supostamente ultrapassado o quinquênio do nascimento da
obrigação tributária).
Diante da resistência fazendária, em 20/11/1997 a Recorrente
propôs a Ação Declaratória no 97.7001430-3 perante a Vara
Federal Única da Subseção de Joaçaba/SC com o intuito de
declarar
(fls.
28
a
42):
a) inexistente a obrigação de recolher a contribuição para o
FINSOCIAL com os acréscimos introduzidos pelo art. 7o, da Lei
no 7.787/1989, art. 1o da Lei no 7.894/1989 e art. 1o da Lei no
8.147/1990, face à inconstitucionalidade desses dispositivos
(alínea “d” do pedido da exordial, título 10 – fls. 41);
b) o direito de restituir (mediante compensação ou via precatório)
os valores correspondentes ao recolhimento indevido do
FINSOCIAL, naquilo que ultrapassou a alíquota de 0,5%; em caso
de restituição mediante compensação, que o indébito fosse
compensado com valores vincendos de COFINS ou com quaisquer
outros impostos administrados pela Receita Federal do Brasil
(alíneas “e”, “f” e “g” do pedido inicial, título 10 - fls. 41 e 42).
- Na apreciação da inicial, o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa,
nos termos abaixo transcritos (fls. 114 a 124):
Reconheço (a) incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 7o
do art. 7o, da Lei no 7.787/89, do art. 1o, da Lei no 7.894/89 e do
artigo 1o da Lei no 8.124/90; e declaro (b) que a parte Autora é
detentora de crédito em face da União, representado pelos valores
recolhidos, no período pós constitucional, à Fazenda Nacional
(DARFs e guias inclusas nos autos), até a competência 03/92,
decorrentes das majorações pós constitucionais de alíquotas do
FINSOCIAL acima de meio por cento, e (c) declaro, ainda, que
este
crédito
pode
ser
compensado, pela própria Autora, com débitos vincendos da
COFINS. 3. Sobre o crédito da parte Autora incide correção
monetária (BTN até 2/91; INPC de 03/91 a 12/91; UFIR de 1/92
até 12/95; após juros de que trata o art. 39, par. 4o, da Lei
9.250/95), desde a data de cada pagamento indevido até a da
efetiva compensação. Defiro os expurgos inflacionários na forma
da Súmula TRF4aR no. 37 (grifos e destaques do subscritor).
- Irresignada, a União Federal interpôs Recurso de Apelação ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região intentando ver
reformada a sentença na parte que declarou ser a empresa
detentora de indébito de FINSOCIAL. O Tribunal negou
provimento à Apelação, mantendo incólume a sentença de 1o grau.
O acórdão transitou em julgado na data de 01/06/1999 (fls. 131).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

- Tangenciada pela decisão definitiva, a Recorrente realizou a
imputação das compensações de débitos de PIS e COFINS aos
créditos de FINSOCIAL reconhecidos judicialmente. Segundo o
título judicial, o indébito de FINSOCIAL (devidamente atualizado
pela SELIC) montava a importância de R$ 57.910,53 (em
01/01/1998).
Pelo que, não somente os créditos assegurados pela decisão
definitiva foram suficientes para acobertar as compensações
realizadas pela Impugnante até o período autuado (débitos
vencidos de PIS e COFINS) como remanesceu, ainda, o montante
de R$ 6.230,30, passível de ser compensado com débitos
vencíveis
a
partir
do
mês
de
janeiro/1998
- Segundo já se adiantou, na Delegacia de Julgamento o Auto de
Infração foi parcialmente cancelado para expurgar do lançamento
o débito de COFINS do período de apuração novembro/1997. Para
os julgadores, “a sentença de fls. 117/127 autorizou a
compensação com débitos vincendos da Cofins. Como a inicial
(fls. 31/45) foi protocolizada em 20/11/1997, o único débito dentre
os constituídos pelo presente que foi atingido pela sentença seria o
referente a novembro/1997”.
Adiante a Recorrente demonstra que o entendimento encampado
pela Autoridade Julgadora não merece respaldo, pois contrário à
legislação vigente (art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002) e à jurisprudência unânime do Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Superior
Tribunal
de
Justiça, consolidada em Recurso Especial submetido ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil (que vincula os Conselheiros
do CARF por imposição expressa do art. 62, § 2o da Portaria/MF
no 343/2015).

03 – DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR SENTENÇA DEFINITIVA
(FINSOCIAL) COM DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE
COFINS, MESMO QUANDO O TÍTULO JUDICIAL TENHA
PERMITIDO A COMPENSAÇÃO APENAS COM DÉBITOS
VINCENDOS
–
EFEITOS
DA
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
–
OFENSA
Á
JURISPRUDÊNCIA
UNÂNIME DO CARF E DO STJ (RECURSO REPETITIVO No
1.137.738/SP)
- Segundo dicção dos arts. 170 e 170-A do CTN e interpretação
harmônica conferida aos dispositivos legais pelo STJ (Repetitivo
no 1.137.738/SP), para a concretização da compensação
(modalidade extintiva do crédito tributário, a teor do art. 156, II do
CTN) exigese:
(a) autorização por lei específica; (b) existência de créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do contribuinte para com
a Fazenda Pública; e (c) em caso de contestação judicial do tributo
objeto de aproveitamento, a existência de decisão transitada em
julgado (requisito incluído pela LC no 104/2001, que incluiu o art.
170-A
ao
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

CTN).
- Por fim, a Lei no 10.637/2002 (que alterou a redação do art. 74
da Lei no 9.430/1996), regime jurídico atualmente em vigor,
sedimentou que o “sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições
administrados
por aquele Órgão”.
No caso em apreço, a sentença transitada em julgado restringiu a
possibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente
a título de FINSOCIAL mediante compensação com débitos
vincendos de COFINS, por considerá-la “contribuição da mesma
espécie”, decisão, entretanto, não vedou a compensação com
débitos vencidos.
- Seja como for, mesmo a disposição contida no título judicial
(especificamente, na parte dispositiva da sentença) não é óbice à
legitimidade da compensação administrativa dos indébitos de
FINSOCIAL com débitos vencidos de COFINS (períodos de
apuração de agosto, setembro e outubro de 1997).
Em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, a
Egrégia 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que malgrado à época do ajuizamento da
demanda o juiz da causa não pudesse analisar o pedido de
compensação tributária à luz do direito superveniente (no caso, o
art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação original e,
posteriormente, a dada pela Lei no 10.637/2002) fica ressalvado “o
direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela
via administrativa em conformidade com as normas posteriores,
desde
que
atendidos
os
requisitos
próprios” (Repetitivo no 1.137.738/SP e Embargos de Divergência
no 488.992/MG). As decisões de mérito proferidas pelo STJ na
sistemática dos Repetitivos vinculam o CARF por determinação
explícita do art. 62, § 2o da Portaria/MF no 343/2015.
Em deferência à orientação pacificada do STJ, este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem reiteradamente
decidido que “os créditos relativos a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença
judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem
ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados pela RFB, no caso de a legislação posterior
admitir
tal
hipótese”
(Acórdão
no 3302-01.537, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária)2. No mesmo
sentido, colhem-se os seguintes precedentes: Acórdão no 3302-
01.208; Acórdão no 3401-00.075; Acórdão no 3802-001.230 (2a
Turma Especial do CARF), Acórdão no 202-17.796; Acórdão 302-
39.559; Acórdão no 3302-00.821.
- Essa circunstância restou assentada nos autos do Processo
Administrativo no 10925.001745/2002-98, em que o Fisco Federal
autuou a Contribuinte para exigência de contribuições vencidas e
vincendas ao PIS compensadas com “o crédito de FINSOCIAL
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

obtido judicialmente por meio da ação no 97.7001430-3” (Doc.
03).
Naqueles autos, os Conselheiros da Egrégia 1a Turma Especial da
3a Seção de Julgamento anotaram que “com o advento da Lei
9.430, de 27/12/1996, artigos 73 e 74, a Administração Tributária
passou a admitir a compensação de créditos do sujeito passivo,
perante a Receita Federal, decorrentes de restituição ou
ressarcimento, com seus débitos tributários relativos a quaisquer
tributos ou contribuições sob a administração do mesmo Órgão,
vencidos ou vincendos, ainda que não fossem da mesma espécie e
nem
tivessem
a
mesma
destinação
constitucional”

04 – DO PEDIDO
- Por força de todos os argumentos expostos, a Recorrente pede
que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
cancelando-se o Auto de Infração vergastado.

5.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Verifica-se que o presente lançamento, formalizado por auto de infração,
teve origem em auditoria interna em DCTF, tendo sido constatada, segundo a descrição
dos fatos e o demonstrativo de créditos vinculados não confirmados, a falta de
recolhimento da COFINS, decorrente de declaração inexata, não se comprovando a
existência do processo judicial informado pela recorrente, vinculada a compensações
informadas – termo denominado como “Proc jud não comprovado”, conforme fls. 12
destes autos judiciais.

7.

Informa a recorrente que existe o processo administrativo de no
10925.001746/2002-32, que tratou do mesmo lançamento referente á Contribuição ao
PIS/PASEP, no mesmo período de apuração.

8.

Tem razão a recorrente, verificamos, em pesquisa no sítio do CARF, que foi
exarado o Acórdão no 3801-004.283 – 1a Turma Especial desta 3a Seção de Julgamento, no
processo administrativo de no 10925.001746/2002-32.

9.

Concordamos como voto vencedor, de lavra do Ilustre Relator Marcos
Antônio Borges, componente do citado Acórdão e, por tratar de matéria fática idêntica,
adoto seus dizeres, com a ressalva de que a contribuição tratada nestes autos é a COFINS,
como razão de decidir :

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

O lançamento teve como fundamento o artigo 90, da Medida
Provisória n° 2.15835, de 24 de agosto de 2001, que
determinava a lavratura de lançamento de ofício na
hipótese de constatação de incorreções nos saldos a pagar
informadas pelo contribuinte em DCTF.

Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal

Não obstante este artigo tenha sido modificado pelo art 18 da
Lei 10833/2003, que restringiu as hipóteses de lançamento
de
ofício
à
imposição
de
multa
isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação
indevida ou não comprovada em declaração prestada pelo
sujeito passivo, relativamente aos tributos administrados pela
SRF, os lançamentos efetuados anteriormente constituem
atos
perfeitos
segundo
as
normas
vigentes
à
data em que foram elaborados, cabendo apenas a exoneração
da multa de ofício quando não verificadas as hipóteses
previstas nesse artigo, o que foi feito pela decisão recorrida.

Apesar da descrição lacônica, infere-se que a autuação dos
débitos correspondentes a COFINS dos meses de agosto a
novembro de 1997 que continham a descrição "Proc jud não
comprovado", fazendo menção ainda ao numero do processo
e a expressão “Comp s/ DARFOutros PJU”, tem por
motivação a não comprovação da ação judicial no
97.70014303, informada pela recorrente em sua DCTF, que
daria amparo a compensação dos débitos declarados.

Conforme consta dos autos, verifica-se que a recorrente
ingressou junto ao Poder Judiciário com Ação Declaratória
no
97.70014303,
pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade das contribuições recolhidas ao
FINSOCIAL, excedentes à alíquota de meio por cento, e a
compensação dos créditos decorrentes do pagamento
indevido.

Na sentença de 1a Instância a autuada obteve autorização
para compensar valores do Finsocial recolhidos a maior com
débitos vincendos da Cofins, o que foi confirmado pelo E.
Tribunal Regional Federal da 4a Região, tendo transitado em
julgado o acórdão em 09/06/1999.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

Apesar de comprovada a existência da ação judicial, a
compensação dos débitos declarados de COFINS não se
encontravam abarcados pela decisão judicial uma vez que ela
autorizava apenas a compensação dos valores do Finsocial
recolhidos
a
maior
com
débitos
vincendos da Cofins.

Desta forma, mostra-se correto o pressuposto fático que dá
suporte ao auto de infração, cujo fundamento foi a falta de
pagamento/declaração
inexata,
em
razão
da
não
comprovação da extinção do crédito tributário por meio de
compensação no processo judicial informado, uma vez que a
decisão judicial não amparava a hipótese de compensação
pleiteada.

No entanto, acompanho o voto vencido quanto a
possibilidade de compensação com débitos próprios relativos
a
quaisquer
tributos
administrados
pela
RFB
de
créditos reconhecidos por sentença judicial transitada em
julgado que tenha permitido apenas a compensação com
débitos de tributos da mesma espécie.

No presente caso a decisão judicial reconheceu apenas o
direito à compensação com débito da mesma espécie com
fulcro no art. 66 da Lei 8.383, de 30/12/1991, que estipulava
que, nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos
e contribuições federais, administrados pela Receita Federal,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderia
efetuar a compensação desse valor no recolhimento da
importância correspondente a períodos subseqüentes, desde
que
a compensação fosse realizada entre tributos e contribuições
da mesma espécie.

Porém, com o advento da Lei 9.430, de 27/12/1996, artigos
73 e 74, a Administração Tributária passou a admitir a
compensação de créditos do sujeito passivo, perante a
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento,
com seus débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou
contribuições sob a administração do mesmo Órgão,
vencidos ou vincendos, ainda que não fossem da mesma
espécie
e
nem
tivessem
a
mesma destinação constitucional.

Assim entendo que a legislação mais benéfica ao
contribuinte, mesmo que vigente quando do trânsito em
julgado, não foi considerada como fundamento da
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.792 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001745/2002-98

decisão
judicial mais restritiva, ou seja, não foi apreciada e
rechaçada na decisão judicial, razão pela qual é devida a
aplicação da norma, garantindo-se o direito mais abrangente
concedido por ordem legislativa.

Tal entendimento é corroborado ainda pela Solução de
Consulta n.o 98 (DOU de 02/10/2002) e Solução de
Divergência n.o 02/2010 citadas pelo I. Relator.

Conclusão

10.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para admitir a compensação do FINSOCIAL com a COFINS, mantendo-se o lançamento
apenas no que exceder o direito creditório apurado pela Delegacia de origem.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital